Tribunal: TJMT
Processo: 0008035-67.2013.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008035-67.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIAO GALANI - CPF: 871.424.141-20 (EMBARGANTE), MARCELO LEANDRO SONNTAG - CPF: 038.360.771-08 (ADVOGADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), DANIELE DE MELO BAISE BARTH - CPF: 004.358.659-78 (ADVOGADO), MARINO OSCAR DANIELSSON - CPF: 334.344.339-53 (EMBARGADO), SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.468.348-51 (ADVOGADO), DAVI DE PAULA LEITE - CPF: 000.238.311-03 (ADVOGADO), ARI DAHER SANTOS - CPF: 017.874.209-06 (EMBARGADO), CLODOALDO PIACENTINI - CPF: 494.392.940-00 (ADVOGADO), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), MARINO OSCAR DANIELSSON - CPF: 334.344.339-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVI DE PAULA LEITE - CPF: 000.238.311-03 (ADVOGADO), SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.468.348-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – BEM IMÓVEL – POSSE MANSA PACÍFICA E ININTERRUPTA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE
ANIMUS DOMINI –
REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS – RECORRENTE NA POSSE DO IMÓVEL A TÍTULO PRECÁRIO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.238, caput, do Código Civil, para a declaração da aquisição da propriedade por meio da usucapião extraordinária é necessária a demonstração do tempo e da posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, com
animus domini
.

Se não evidenciada a posse do autor, com ânimo de dono do imóvel, pelo tempo exigido pela legislação de regência, nos termos do que estabelece o art. 1.238 do Código Civil, não faz jus à aquisição da propriedade do imóvel por meio da usucapião.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SEBASTIÃO GALANI, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – BEM IMÓVEL – POSSE MANSA PACÍFICA E ININTERRUPTA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ANIMUS DOMINI – REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS – RECORRENTE NA POSSE DO IMÓVEL A TÍTULO PRECÁRIO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 248805187).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que possui a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel em referência desde fevereiro de 1992, de maneira que, ao tempo da interposição recursal, segundo consta,
“perfez 31 anos sob a posse ininterrupta do imóvel, tendo demonstrado seu animus domini, eis que construiu benfeitorias no imóvel, entre elas, cerca, muro, calçada, e realiza o cultivo de plantas frutíferas que utiliza para seu consumo próprio e de sua família”.

Novamente relata que durante todo esse lapso temporal, não houve o comparecimento dos apelados para exercer a posse sobre o imóvel em questão, tão pouco, o exercício da função social deste, ponderando que a função social da propriedade sempre foi exercida pelo apelante, na medida em que arrazoa que sempre zelou pela limpeza e manutenção do bem em questão, evidenciando assim, no seu julgar, o seu
animus domini
.

Além disso, afirma que cumpriu com os requisitos formais para a propositura da demanda, conforme a Lei de Registros Públicos, tendo sido colacionada a planta do imóvel e o memorial descritivo, tendo sido o imóvel completamente individualizado.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter a procedência da ação para que seja declarada a aquisição da propriedade do imóvel objeto da lide.

Manifestação da parte embargada, no Id. 254398653, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a aquisição da propriedade por usucapião, nos termos em que requerido na inicial, com base no art. 1.238 do Código Civil, está condicionada à comprovação da posse no prazo estabelecido em lei, sem interrupção nem oposição (posse mansa e pacífica), independente de título de boa-fé e com o
animus
de dono, de sorte que o justo título é documento dispensável, se comprovados esses requisitos.

A pretensão recursal reside no argumento de que há elementos suficientes nos autos para comprovar a sua posse, com
animus domini
e sem oposição.

Não obstante, em que pese as alegações do recorrente, de se ressaltar que cabe ao Juízo a valoração da prova produzida nos autos e, no vertente feito, o Juízo
a quo
entendeu que a despeito de todo alegado na prova testemunhal e depoimento pessoal do autor, ora apelante, não restou convencido da comprovação dos requisitos inerentes à posse usucapienda.

Senão vejamos o que restou consignado pelo Juízo sentenciante:

“No caso dos autos, verifica-se que, quando da distribuição do pedido, o imóvel estava registrado em nome da empresa Colonizadora Sinop S/A, a qual apresentou contestação, informando que o vendeu para Sebastião Celestino Ribeiro, em 07/11/1977, o qual vendeu o bem para Axiel Darci Danielsson, em 21/09/1979. Em 11/11/1981, o requerido Marino Oscar Danielsson adquiriu o imóvel e, em 15/01/2016, o vendeu para o requerido Ari Dhaer Santos, que se cuida do atual titular do registro imobiliário do bem, conforme se depreende da matrícula n.º 66.422, do CRI de Sinop/MT, juntada ao id n.º 37643308”
.

O recorrente afirma que detém a posse mansa e pacífica do bem em litígio desde 1992, cultivando diversas culturas no local, além de ter construído uma calçada, zelando do imóvel. A fim de comprovar o exercício de sua posse, instruiu o pedido com recibos de pagamento relacionados a serviços de locação de caçamba, datados de 2012 e 2013, bem como imagens fotográficas do terreno, indicando a existência de plantações e área que pode ser utilizada como estacionamento (Id n.º 7642688).

Todavia, com bem consignado no parecer ministerial, o requerido Marino Oscar Danielsson rechaçou tal alegação, sustentando que o requerente reside em um imóvel confrontante com o bem, objeto da usucapião, e passou a utilizá-lo como estacionamento, por mera tolerância do requerido, verdadeiro proprietário à época. No mesmo sentido, o atual proprietário registral, requerido Ari Daher Santos, também refutou a narrativa inicial e asseverou que foi imitido na posse do imóvel quando de sua aquisição, mas foi surpreendido quando contratou terceiros para realizarem benfeitorias no local, ocasião em que o requerente se apresentou como proprietário do terreno.

Em relação à prova oral colhida em audiência, ao prestar seu depoimento pessoal,
“o requerente esclareceu que mora ao lado do terreno e, após perceber que o proprietário nunca comparecia ao local, passou a tomar conta do bem, no qual iniciou o cultivo de uma horta, colocou cascalho para possibilitar que fosse utilizado como estacionamento e também construiu uma calçada”.

E ainda, declarou que
“já foi questionado por terceiros se tinha interesse em alugar o terreno, mas afirmou ao interessado que não era o dono e, portanto, não poderia vende-lo”
. Ademais, relatou que
“sempre teve o interesse de adquirir o bem e estava aguardando o proprietário aparecer para fazer uma proposta, mas foi orientado a ajuizar a ação de usucapião”
(id n.º 111717447).

No que tange ao depoimento prestado pelas testemunhas arroladas pela parte autora, a nobre representante do
Parquet
estadual bem esclareceu que:

“Denota-se que a testemunha Cláudio Gomes Dias narrou que foi vizinho da parte autora e quando se mudou para tal localidade, em 1990, o requerente já residia em um imóvel lindeiro. Relatou que, à época, havia apenas um pequeno barracão no terreno, mas não se recordava se morava alguém e também não sabia quem era o seu dono. A testemunha afirmou que durante este período o requerente passou a cultivar um pomar no local e enquanto morou na casa ao lado nunca viu o dono. Declarou, ainda, que sabia que o requerente não se tratava do proprietário, pois apenas cuidava do imóvel, mas nunca construiu nada no local, embora a vizinhança o reconheça como dono (id n.º 111717447/111717471).

Também foi colhido o depoimento da testemunha Mauro Rebeque, o qual declarou que conhece o requerente há mais de 28 anos, pois instalou uma empresa em frente ao imóvel objeto da lide. Referiu que no terreno havia apenas mato e quem o limpou foi o autor, que também começou a plantar no local e o utilizar como estacionamento. Afirmou que nunca viu ninguém reivindicar a propriedade do terreno e acreditava que o dono era o requerente (id n.º 111717447/111717471)”.

No tocante às declarações prestadas pelas testemunhas, é possível notar que, de fato, em nada corrobora à narrativa inicial no que diz respeito ao exercício da posse pelo recorrente com
animus domini
, notadamente porquanto se cuidam de vizinhos que apenas souberam informar quanto aos fatos já narrados nos autos, quais sejam, que o demandante iniciou o plantio de culturas no local e o utilizava como estacionamento.

Convém destacar, neste ponto, que o recorrente mantinha a mera detenção em relação ao imóvel, mas não há elementos hábeis a demonstrar o exercício da posse com
animus domini
, requisito indispensável para a caracterização do direito em relação ao pedido de usucapião.

Assim, tenho que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar satisfatoriamente a sua posse sobre o imóvel a que se refere, pelo período exigido em lei. Outrossim, que não se verificam irregularidades passíveis de nulidade processual no procedimento de realização da audiência de instrução e julgamento e demais atos subsequentes.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO ORDINÁRIA COMUM – ALEGAÇÃO DE POSSE DE LOTES CONTÍGUOS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REFERENTES AO LOTE VIZINHO À RESIDÊNCIA DO AUTOR – MERA CONSTRUÇÃO DE CERCA – FRAGILIDADE DAS INFORMAÇÕES SOBRE O TEMPO DA SUA REALIZAÇÃO E A RESPEITO DO ANIMUS DOMINI – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO – Tanto na usucapião ordinária quanto na extraordinária (1.238 e 1.242, do Código Civil), a parte deve comprovar, além dos demais requisitos, o animus domini, que é a intenção de ter a cosa como sua, comportamento este revelado pela ocupação efetiva do imóvel, da prática de atos que demonstrem que ele possui o bem. Se o autor apenas cerca o lote contíguo daquele onde ergueu sua residência (sem adotar outras providências que indicam o cuidado com o bem), e a cujo cercado não se tem certeza do tempo de construção, tem-se que ele não logrou êxito em desincumbir-se do seu ônus probatório em relação à posse do imóvel”
(TJMS – Ap 0059016-57.2009.8.12.0001 – 4ª C.Cív. – Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte – DJe 27.04.2017).

Não se evidencia, portanto, a posse do autor, ora apelante, com
animus domini
, pelo tempo exigido pela legislação de regência, nos termos do que estabelece o art. 1.238 do Código Civil, de modo que não faz jus à aquisição da propriedade do imóvel por meio da usucapião.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PREVISTO EM LEI NA POSSE DO IMÓVEL, PARA FINS DE USUCAPIÃO – EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE OPOSIÇÃO À POSSE DOS PROMOVENTES/APELANTES E CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CABAL DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS DOMINI – NÃO PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS PARA A CONCESSÃO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – DESPROVIMENTO DO RECURSO – Não se deve garantir o direito de usucapião, se o prazo aquisitivo previsto em lei ainda não se encontrava preenchido no momento da propositura da ação. Ademais, o tempo transcorrido na posse do imóvel não é o único requisito autorizador da possibilidade de usucapir, pois, além do perfazimento do lapso temporal legal, é necessário que a posse tenha sido exercida sem oposição, ou seja, de forma mansa e pacífica, bem como que o suplicante a tenha utilizado com animus domini, isto é, com ânimo de dono. Não estando, também, preenchidas, no caso concreto, estas duas últimas exigências, resta inviável o acolhimento do pleito de usucapião. Negar provimento ao recurso”
(TJPB – Ap 0000240- 24.2011.815.0191 – Relª Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti – DJe 08.05.2017 – p. 7).

“APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – BEM IMÓVEL – POSSE MANSA PACÍFICA E ININTERRUPTA NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS – RECORRENTE NA POSSE DO IMÓVEL A TÍTULO PRECÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO – Nos termos do art. 1.238, caput, do Código Civil, para a declaração da aquisição da propriedade por meio da usucapião extraordinária é necessária a demonstração do tempo e da posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, com animus domini - Não comprovado pelo usucapiente a configuração dos requisitos legais, não há como ser reconhecida a prescrição aquisitiva da propriedade - Na hipótese, a recorrente se encontrava na posse do imóvel a título precário, em virtude de contrato de locação celebrado com o legítimo proprietário do bem”
(TJPB – Ap 0053030-60.2006.815.2001 – 2ª C.Cív. – Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho – DJe 11.04.2017 – p. 11).

Por fim, não há falar em nulidade do processo fundamentada na Lei Complementar nº 73/1993 que Institui a Lei Orgânica da Advocacia - Geral da União e dá outras providências, que estabelece, em especial nos seus artigos 9º e 12, normas que determinam a competência interna dos Órgãos da Advocacia-Geral da União. De sorte que, em sendo eventualmente intimado o Órgão que não detém a competência para representar a União Federal em determinada matéria, não há impedimento de que haja um encaminhamento dentro do âmbito da Advocacia-Geral da União, para o Órgão internamente competente para atuar no feito.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025